Tribunal: TJBA
Processo: 8000020-78.2020.8.05.0084
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000020-78.2020.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO e outros

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO. SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE SEXTA-PARTE. REQUISITO TEMPORAL PREENCHIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame:

1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal contra ato do Prefeito de Gentio do Ouro, visando ao reconhecimento do direito ao adicional de 1/6 (um sexto) de sua remuneração, com base no art. 153 da Lei Municipal n.º 27/1995. A sentença reconheceu o direito líquido e certo da impetrante à gratificação, concedendo a segurança para determinar sua implantação com efeitos financeiros desde a impetração.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a servidora municipal faz jus à gratificação da sexta-parte prevista na legislação local, considerando seu tempo de serviço contínuo na municipalidade, inclusive anterior à investidura por concurso público.

III. Razões de decidir:

3. Restou incontroverso que a servidora mantém vínculo contínuo com o Município desde 1986.

4. O art. 153 da Lei Municipal n.º 27/1995 estabelece a concessão da vantagem após 25 anos de efetivo exercício no serviço municipal. Trata-se de vantagem de caráter objetivo, não sujeita à discricionariedade administrativa ou disponibilidade orçamentária.

5. A omissão da Administração quanto à implantação da gratificação revela-se ilegal diante do cumprimento do requisito temporal pela impetrante.

IV. Dispositivo e tese:

Remessa necessária conhecida e desprovida.
Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:
“1. A gratificação da sexta-parte prevista na legislação municipal condiciona-se unicamente ao requisito temporal de 25 anos de efetivo exercício. 2. Preenchido o requisito, é ilegal a omissão da Administração quanto à sua concessão.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5.º, LXIX; Lei n.º 12.016/2009, art. 1.º; Lei Municipal n.º 27/1995, art. 153.

Jurisprudência relevante citada
:
não há menção expressa no voto.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de remessa necessária n.º
8000005-12.2020.8.05.0084
em que figuram como interessados
Silvia Rosana Marques de Souza e o Município de Gentio do Ouro
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22